Tribunal: TJDFT
Processo: 0729281-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDAS COERCITIVAS AUSENTES. NÃO CONHECIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. A exigência de demonstração da urgência da tutela requerida não foi satisfeita, porquanto ausentes as medidas coercitivas ao tempo da interposição do agravo de instrumento.
2. São mantidos os honorários de sucumbência quando não demonstrado que a impugnação foi acolhida nos termos sustentados.
3. Agravo interno e agravo de instrumento desprovidos.